Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. VALOR. DESNECESSIDADE.
1. O pagamento antecipado de dívida com prazo definido não constitui inadimplemento relativo, pois o termo inicial é estabelecido em benefício do devedor nos termos do art. 133 do Código Civil.
2. O pagamento antecipado de obrigação com termo não autoriza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
3. O valor fixado para a reparação por danos morais não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
4. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça
6. A ausência de fixação de valor máximo para a penalidade da multa por descumprimento de obrigação não constitui ilegalidade, mas mero aspecto que reforça o seu caráter coercitivo.
7. Apelação do réu desprovida.
8. Apelação do autor parcialmente provida.